Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025569-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Paulo Celso Fortunato de Oliveira e outros
AGRAVADO: Luiz Antonio Ribeiro da Silva e outros
Processo Origem: Ação de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1002265-15.2020.8.11.0053, Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger da – MT
Agravo de Instrumento interposto por Paulo Celso Fortunato de Oliveira, Eduardo Willian Claro e José Lúcio Zillo, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra Luiz Antonio Ribeiro da silva e outros, indeferiu a liminar de reintegração de posse, em relação aos lotes 14A, 15A e 16A, desmembrados da área maior de 2.275 ha, localizada no município de Barão de Melgaço, com matrícula n. 57.426, do CRI do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.
Verifica-se que o pedido na peça recursal, não está em consonância com as razões do recurso.
Neste caso, intimem-se os agravantes para sanar o vício, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 1.017, § 3o, c/c 932, parágrafo único, do CPC.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator